Tribunal: TJDFT
Processo: 0738273-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738273-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: R. F. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE RICARDO BENTO FERNANDES AGRAVADO: RAYAN DOS SANTOS MENDES DECISÃO Inicialmente, à Secretaria da 6a Turma para cadastrar o segredo de justiça no presente PJe, art. 189, inc. II, do CPC. R.F.D.S.M. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 209894889, autos originários) proferida na ação de revisão de alimentos proposta contra seu pai R.D.S.M., que acolheu parcialmente o seu pedido de quebra de sigilo em relação ao réu, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de revisão de alimentos ajuizado por R.F.D.S.M. (nascido em 18/9/2018 – ID 192019692), representado pela genitora, contra R.D.S.M. Em 6/3/2024, conforme pedido, deferiram-se os benefícios da assistência judiciária e determinou-se emenda à petição inicial (ID 188380523). O requerente apresentou a emenda de ID 192019691, na qual narrou que é filho do requerido, obrigado a lhe prestar alimentos no valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos, por força de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 192019694). Relatou que houve incremento em suas necessidades básicas, estimadas no valor mensal de R$3.528,86. Informou que a sua genitora é bombeira civil, e anexou contracheque no valor mensal bruto de R$4.542,90 (ID 192019693). Quanto ao requerido, aduziu que pelo padrão de vida ostentado, é factível o aumento das possibilidades financeiras. Ao final, postulou pela majoração dos alimentos para o valor correspondente a 200% (duzentos por cento) do salário-mínimo, de forma definitiva e via tutela de urgência. Em 19/4/2024, recebeu-se a emenda de ID 192019691. Indeferiu-se o pedido de tutela de urgência e se determinou o encaminhamento dos autos ao NUVIMEC-FAM, o qual designou sessão de mediação para 2/7/2024 (ID 192970770 e 196979627). Em 24/4/2024, citou-se e intimou-se o requerido (ID 194484882). Em 2/7/2024, anexou-se ata da sessão de mediação, cujo acordo não se mostrou viável (ID 202665482). Em contestação, o requerido refutou que exerça atividade empresarial, bem como que houve incremento no seu padrão de vida, relatando que a viagem à Europa fora para visitar o irmão a pedido da genitora de ambos, que trabalha como motoboy, bem como outras viagens e moradia às expensas de um tio que possui bom poder aquisitivo. Pontuou que, em que pese o desemprego, contribui mensalmente para o requerente no valor de R$303,00 (trezentos e três reais). Acrescentou que trabalha como vendedor autônomo de veículos da empresa T MOTORS, sem salário fixo, auferindo apenas comissões. Por fim, postulou pela improcedência do pedido. Solicitou os benefícios da assistência judiciária (ID 204701596). Em réplica, o requerente postulou pela quebra do sigilo bancário e fiscal do requerido referente aos últimos três anos, no mínimo, pela intimação para trazer o passaporte aos autos e por prova oral, assim como reiterou os pedidos formulados à inicial (ID 205763852). Intimaram-se as partes e o Ministério Público acerca da especificação de provas suplementares (ID 206505830 e 208958064). O requerente solicitou a quebra do sigilo bancário e fiscal do requerido dos últimos três anos, cópia do passaporte e depoimento pessoal (ID 207468292). O requerido anexou documentos (ID 208117277). Por fim, o Ministério Público oficiou pela quebra do sigilo bancário do réu (ID 209827737). É o relatório. Decido. DEFIRO, em parte, os pedidos formulados tanto pelo autor quanto pelo Ministério Público, pois entendo que o réu não comprovou os seus rendimentos mensais, e a quebra do seu sigilo bancário irá elucidar este ponto controvertido. PROCEDA-SE à consulta da movimentação financeira do réu através dos sistemas disponíveis perante este Juízo. Com a vinda do resultado, INTIMEM-SE as partes para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Por fim, INTIME-SE o Ministério Público para ciência e emissão de parecer conclusivo." A r. decisão na qual a MM. Juíza acolhe parcialmente o pleito de quebra de sigilo em relação ao réu a fim de elucidar os seus efetivos rendimentos mensais não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar eventual cerceamento de defesa em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora